Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-14.2021.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que no feito 1000669-37.2021.8.11.0028 há conexão de 04 (quatro) processos reconhecida pela MM. de primeira instância Dra. Katia Rodrigues Oliveira, com relação à ações em face da empresa reclamada GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Dessa forma, determino que o presente feito seja enviado para a MM. Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, sendo a primeira Relatora a receber os autos 1000675-44.2021.8.11.0028 no dia 11/01/2022, para que todos sejam julgados em conjunto ante a noticiada conexão em sentença, até mesmo para que se impeçam julgamentos contraditórios.
Às providências, com as baixas e anotações devidas pela Secretaria da Turma Recursal Única.
(datado e assinado digitalmente)
Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator